Tribunal: TJBA
Processo: 0000222-81.1995.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000222-81.1995.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Banco do Nordeste do Brasil SA e outros

Advogado(s)
:
DEMETRIO LOURES RAFAEL DOS SANTOS, MARCIO CUNHA RAFAEL DOS SANTOS

APELADO: COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS FLOKER LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE SUSPENDER OU INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Ação de execução fundada em nota promissória, ajuizada em 1995, contra sociedade empresária e seus sócios, em tramitação há mais de 30 anos.

2. Sentença extinguiu o feito com resolução do mérito por prescrição intercorrente, reconhecida diante da inércia processual do exequente após suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se houve prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial; e
(ii) avaliar se o apelante demonstrou atos eficazes para evitar a paralisação do processo.

III. Razões de decidir:

4. A execução foi suspensa em 09/02/2021 por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, inc. III, § 1.º, do CPC. O prazo de um ano de suspensão transcorreu sem impulsionamento válido, iniciando-se o prazo prescricional de três anos, previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genébra.

5. Apenas em 15/10/2024 o exequente protocolou pedido de diligências, o qual restou ineficaz por ausência de recolhimento das custas.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que diligências infrutíferas e a morosidade do Judiciário não afastam a prescrição intercorrente (REsp 1.604.412/SC).

7.
A intimação do credor é exigida apenas para garantir o contraditório antes do reconhecimento da prescrição, não sendo necessária para impulsionar o feito, o que foi devidamente observado nos autos, já que
houve sua regular intimação,
conforme decisão de ID 87897329,
e manifesta
ção
acerca da arguição de prescrição intercorrente,
conforme petição de ID 87897330
.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“
1. É cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, após o transcurso do prazo prescricional do título, iniciado após o período de suspensão previsto no art. 921, §1.º, do CPC, em razão da inércia do exequente. 2. A ausência de impulsionamento útil e o descumprimento de diligências pela parte credora não podem ser atribuídos à morosidade do Judiciário. 3. A intimação do exequente para manifestação sobre eventual prescrição intercorrente, em respeito ao contraditório, supre a exigência legal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 921, §§ 1.º, 4.º-A e 5.º; art. 924, V; Lei Uniforme de Genébra (Decreto n.º 57.663/1966), art. 70.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018; STJ, AgInt no AREsp 1165108/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.02.2020; TJBA, APL 0001287-09.1999.805.0113, Rel. Desª Maria do Rosário Calix[...], j. 16.09.2021.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0000222-81.1995.8.05.0113

tendo como apelante

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

e como apelado

JOSÉ EDIVAL COSTA MACEDO
e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

S
ala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22